Tribunal: TJMT
Processo: 0000437-58.2011.8.11.0039
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
OTANIEL LEAL DAS NEVES

Número do Protocolo: 104037/2017
Data de Julgamento: 17-02-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA – DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DO INÍCIO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DATA DO LAUDO PERICIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS –– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
3. Considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser majorado para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73)
4. Data de início do estabelecimento do benefício de Auxílio doença, desde a cessação (4-3-2011), até a data anterior ao laudo médico (29-11-2011), data de início da conversão em aposentadoria por invalidez, data do laudo pericial (30-11-2011).

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
OTANIEL LEAL DAS NEVES

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da Ação para Restabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio Doença c/c Tutela Antecipada, manejada por Otoniel Leal das Neves em face do INSS, que julgou procedente o pedido para o fim de determinar o restabelecimento do benefício de Auxílio Doença, desde a cessação até data anterior a do laudo médico (29/11/2011), bem como converter em Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13o (décimo terceiro) salário, a partir da data do laudo pericial, ou seja, 30/11/2011.
Quanto às prestações vencidas, consignou que acaso existentes, serão devidas correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997).
Consignou que, haja vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, concedeu ex ofício tutela antecipada para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta), dias. Sem custas, contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o disposto no artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais (fls. 110/121), o INSS apontou, em preliminar, ausência de interesse processual, aduzindo que inexiste nas agências da Previdência Social qualquer registro de pedido de benefício em nome do Autor, requerendo seja declarada a parte autora carecedora do direito de ação, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por total falta de interesse processual nos termos do art. 267, VI, do CPC.
No mérito, aduz em relação aos requisitos para a concessão do benefício pleiteado; a ausência de incapacidade para o recebimento da aposentadoria por invalidez, dos juros e dos honorários.
Por fim, requer a reforma da sentença nos pontos ora atacados, ratificando, ainda, toda a argumentação, invertendo o ônus de sucumbência.
Prequestiona a diversos dispositivos da Lei no 8.213/91.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 123/132, requerendo o provimento das contrarrazões ao recurso, para que no mérito não seja provido o recurso de apelação interposto, pelo fato do apelado preencher perfeitamente os requisitos exigidos para conversão do benefício de Auxílio Doença em aposentadoria por invalidez.
A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por inexistência de interesse público (fls. 156/157).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

VOTO (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O INSS alega em preliminar a ausência de interesse processual do autor, em razão da falta de pedido administrativo pretérito, aduzindo que não resta dúvida de que é necessária a demonstração de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação previdenciária.
Pois bem.
Com efeito, a exigência de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefícios previdenciários/acidentários como requisito para o exercício do direito à postulação jurisdicional foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no REsp n. 631.240/MG, em sede de repercussão geral, de Relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso, j. 3/9/2014, cujo acórdão restou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (destaquei).

Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MÉRITO. AUXILIO DOENÇA CESSADO. PLEITO DE PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS. POSTERIOR CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO DIREITO. JUROS E CORREÇÃO CORRIGIDOS EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - APL: 00748002420078020001 AL 0074800-24.2007.8.02.0001, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 26/07/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2018)
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO ANELAR DA MÃO ESQUERDA. AUXILIAR DE PRODUÇÃO EM INDÚSTRIA MADEIREIRA, HOJE COM 39 ANOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. (1) INSURGÊNCIA DO INSS. (A) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TESE RECHAÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS/ACIDENTÁRIOS COMO REQUISITO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO À POSTULAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA SEDIMENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RESP N. 631.240/MG, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DOS AUTOS, ENTRETANTO, EM QUE INCIDE A REGRA DE TRANSIÇÃO SEGUNDO O QUAL REQUERIMENTO É DESNECESSÁRIO NAS AÇÕES EM QUE A AUTARQUIA APRESENTOU CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. [...] RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA CONDENAR AO INSS AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NO VALOR DE 30% DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 86, § 1o, DA LEI N. 8.213/1991. [...] SUSPENSÃO, CONTUDO, DE QUALQUER PAGAMENTO ATÉ QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947. (TJ-SC - AC: 00050957420108240015 Canoinhas 0005095-74.2010.8.24.0015, Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 04/10/2018, Quinta Câmara de Direito Público).
E mais,
PREVIDENCIÁRIO. [...] 4) ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. NECESSIDADE DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL. HIPÓTESE DOS AUTOS, ENTRETANTO, QUE INCIDE EM REGRA DE TRANSIÇÃO SEGUNDO A QUAL O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO É DESNECESSÁRIO NAS AÇÕES EM QUE O INSS JÁ APRESENTOU CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. [...] (Apelação/Reexame Necessário n. 0001254-76.2010.8.24.0078, de Urussanga, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 06-03-2018.
Ocorre que desde a promulgação da Carta Constitucional de 1988, nos termos do seu art. 5o, inciso XXXV, inexiste a chamada instância administrativa de curso forçado, ou seja, não se exige mais o exaurimento ou esgotamento da via administrativa para se ingressar no Poder Judiciário.
Ilustro este raciocínio com a citação de Alexandre de Moraes:
Inexistência da jurisdição condicionada ou instância administrativa de curso forçado - Inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da instância administrativa para que a parte possa acessar o Judiciário. A Constituição de 1988, diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição condicionada ou instância administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela inexigibilidade de exaurimento das vias administrativas para obter-se o provimento judicial, uma vez que excluiu a permissão, que a Emenda Constitucional no 7 à Constituição, anterior estabelecera, de que a lei condicionasse o ingresso em juízo à exaustão das vias administrativas, verdadeiro obstáculo ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário. Tribunal de Justiça de Alagoas – 2a Câmara Cível - Gabinete do Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento.
No caso dos autos, consta à fl. 21, decisão da Autarquia, indeferindo o pedido pleiteado pelo Requerente.
Ademais, o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS apresentou contestação de mérito (fls. 38/44).
Assim, REJEITO a preliminar suscitada.
É como voto

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da Ação para Restabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio Doença c/c Tutela Antecipada, manejada por Otoniel Leal das Neves em face do INSS, que julgou procedente o pedido para determinar o restabelecimento do benefício de Auxílio Doença, desde a cessação até data anterior a do laudo médico (29/11/2011), bem como converter em Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13o (décimo terceiro) salário, a partir da data do laudo pericial, ou seja, 30/11/2011.
Quanto às prestações vencidas, consignou que acaso existentes, serão devidas correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997).
Consignou que, haja vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, concedeu ex ofício tutela antecipada para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.
Sem custas, contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o disposto no artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil.
Da análise dos autos, observa-se que, inicialmente, o Autor ajuizou a Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio Doença, afirmando que em 4-6-2009, foi contratado para laborar na empresa Perdigão Agro Industria S/A, situado à Rodovia Transefônica KM 04-Zona Rural, no Município de Mirassol D’Oeste, para exercer a função de (Meio Oficial Mecânico-fl.20), que devidamente registrado passou a ser beneficiário da Previdência Social.
Alega que no final do ano de 2009, o requerente, foi vítima de acidente de trabalho, lesionando seu joelho direito, quando laborava para a empresa citada.
Aduz que, em decorrência do acidente, ficou impossibilitado de exercer suas atividades laborativas, por isso, o autor procurou o INSS, pleiteando o auxílio doença, que após submeter-se à exames médicos e perícia, onde foi constatado moléstia, que o impossibilitava de trabalhar, foi-lhe concedido benefício auxílio doença, desde 2009, até 4-3-2011, (fl. 21), quando teve seu benefício cessado.
Relata que, faz a juntada dos atestados acostados, realizados por médicos especialistas em ortopedia, os quais comprovam o estado de saúde do autor, datado em 10-3-2010, descrevendo a doença pela CID. SB 89.9 (traumatismo não especificado da perna), atestado médico datado em 28-10-2010, sendo o autor portador da doença descrita pela CID S 83.7, (traumatismo de estrutura múltipla do joelho), sendo atestado médico validado também pela Ressonância Magnética do joelho direito, datado em 23-2-2010, concluindo que o autor apresenta quantidade de líquido intra-articular, rotura “em alça de balde” no menisco medial e cisto poplíteo (Baker).
Assevera que, o requerente apesar de contar hoje com 54 (cinquenta e quatro) anos, laborando na função de Meio Oficial Mecânico-fl.20, não possuindo nenhuma capacidade laborativa, e conforme comprova pelos documentos médicos acostados aos autos, continua doente e com quadro clínico irreversível.
Por fim, esclarece que ante a negativa da Autarquia em restabelecer o benefício ao Autor, não lhe restou outra saída além da via judicial, a fim de obter o restabelecimento do benefício pleiteado, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez.
A contestação foi apresentada às fls. 38/52, impugnada às fls. 59/61.
A tutela antecipada foi deferida em 17-5-2012 (fls. 77/80).
O Laudo Pericial (fls. 66/70 e 92/94), datado de 30-11-2011, apontou que o Autor é portador de Ruptura do menisco e cisto de Backer, CID S83.2, possuindo incapacidade parcial e definitiva para as atividades laborais.
Às fls. 96/98 e 101/102, o autor e a Autarquia Federal, se manifestaram quanto ao laudo pericial.
Diante disso, em 16-4-2013 (fls. 104/107), foi proferida sentença, que:
(...) Julgou procedentes os pedidos vindicados na inicial, a fim de determinar o restabelecimento do benefício de Auxílio Doença, desde a cessação até data anterior a do laudo médico (29/11/2011), bem como converter em Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13o (décimo terceiro) salário, a partir da data do laudo pericial, ou seja, 30/11/2011. Quanto às prestações vencidas, consignou que acaso existentes, serão devidas correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997). Consignou também que, haja vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, concedeu ex ofício tutela antecipada para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Sem custas, contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o disposto no artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil. Outrossim, expeça-se ofício requisitando os honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1a Região, nos moldes do anexo I da Resolução no 541/2007, do Conselho da Justiça Federal.
Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 475, § 2o, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n o 10.352, de 27/12/2001. (...)

Contra essa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Dos Benefícios concedido e da Ausência de Incapacidade para o
Recebimento
Consoante ressaltado, em suas razões recursais, o INSS aduz quanto aos requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, alegando que somente deve ser concedida se verificada incapacidade laboral total, definitiva e absoluta, ou seja, o segurado deve estar inválido para todo e qualquer exercício de atividade laboral.
Pois bem. O apelo não merece provimento.
Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que, o Magistrado Singular agiu com acerto ao acolher os pedidos formulados na inicial, haja vista que restou comprovado a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte do Autor, vez que sofreu lesão grave de Ruptura no menisco e cisto de Backer, CID S83.2.
No caso dos autos, denota-se que o segurado, ora apelado, exercia atividades Meio Oficial Mecânico-fl.20, além do que, a perícia judicial atesta a incapacidade laboral permanente do recorrido para o trabalho, o qual transcrevo apenas as partes necessárias;

Quesitos Judicial
[...]
6) o Autor é portador de alguma doença?
R- Sim. Ruptura do menisco e cisto de Backer
7) qual a classificação dada pelo CID?
R- CID S83.2
[...]
10) a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva, evolutiva descompensada residual, estabilizada?
R- Evolutiva
[...]
14) o autor está incapacitado para o trabalho ou atividades que anteriormente exercia?
R- Sim.
15) a incapacidade é total ou parcial para o trabalho quer desenvolvia?
R- Parcial
16) A incapacidade é temporária ou permanente?
R- Permanente
[...]
18) a doença ou lesão incapacita para o exercício de sua atividade habitual?
R- Sim.

Por fim, restou consignado no laudo pericial, que o periciado se encontra incapacitado parcial e permanente definitivo para as atividades laborais.
Da análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que o Autor no final do ano de 2009, sofreu acidente de trabalho lesionando o joelho, quando laborava para a empresa na função de (Meio Oficial Mecânico-fl.20), em decorrência disso, ficou impossibilitado para o trabalho, sendo concedido o benefício de auxílio doença, passando a receber desde 2009, até a data de 4-3-2011 (fl. 21), quando foi cessado.
Por isso, passou a ser portador da doença descrita pela CID S 89.9 (traumatismo não especificado na perna), sendo o autor portador da doença descrita pela CID S. 83.7, (traumatismo de estrutura múltipla do joelho), sendo atestado médico validado também pela Ressonância Magnética do joelho direito, datado em 23-2-2010, concluindo que o autor apresenta quantidade de líquido intra-articular, rotura em alça de balde no menisco medial e cisto poplíteo (Baker).
Dessa forma, considerando a função que era desempenhado pelo Autor, (Meio Oficial Mecânico-fl.20), grau de escolaridade (segundo grau incompleto), 54 (cinquenta e quatro) anos, além do laudo pericial atestar a sua incapacidade para realizar as atividades laborais, que anteriormente desempenhava, são fatores que justificam o reestabelecimento do Benefício do Auxílio-Doença, e a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez, conforme determinado na sentença,
Com efeito, a Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
[...] e) auxílio-doença;
[...]
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
[...]
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Como se infere do dispositivo retro, consolidadas as lesões, ou a doença, o beneficiário poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Veja-se o que diz o artigo 42 da Lei no 8.213/91:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nesse sentido, rememoro que o laudo pericial aponta que Autor está incapacitado permanentemente, sem possibilidade de reabilitação, logo, forçoso concluir pelo acerto da sentença concessiva da aposentadoria por invalidez.
Ora, a incapacidade laboral, ainda que parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.
No caso do Apelado, hoje, aos 45 anos de idade, considerando a atividade profissional que exercia, somada ao baixo grau de escolaridade, é inaceitável indeferir o benefício da aposentadoria por invalidez sob o fundamento de que, em tese, possa ele exercer outra função.
Oportuno mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei no 8.213/91 e no laudo pericial; há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1o/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator. (STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 06/02/2017). [Destaquei]

Dos Juros Moratórios e Correção Monetária
O Apelante, INSS, em seu apelo (fls.110/121) pugna seja calculada a correção monetária e os juros somente a partir da citação, ato que constitui o INSS em mora, bem como seja observado o disposto no art. 5o, da Lei no 11.960/2009.
Com efeito, o apelo do INSS não merece provimento, no que concerne aos juros moratórios, consoante passo a demonstrar.
No que concerne aos juros de mora e à correção monetária, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, destaco, de início, trecho da sentença proferida pelo Juízo a quo:

(...)
Quanto às prestações vencidas, consignou que acaso existentes, serão devidas correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997).
(...)

No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei)
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
Dos honorários Advocatícios
Em seu apelo o INSS, requer que os honorários periciais, sejam arbitrados abaixo de 10% (dez por cento), e que tenha como base apenas as parcelas vencidas até a sentença.
Ao proferir a sentença, o Juízo a quo, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o disposto no artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil.
Em relação aos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil/73, em vigor à época.
Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) (...). [Destaquei]

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Autor, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 500.00 (quinhentos reais), devem ser majorados para R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

DA REMESSA NECESSÁRIA
De plano, ressalto que as questões relacionadas aos benefícios concedidos ao autor, a ausência de capacidade para concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, os juros de mora, a correção monetária, e os honorários advocatícios, já foram objeto de análise no recurso de apelação e, por isso, não serão novamente aqui tratadas.

Da data de início do benefício
Como ressaltado, o Autor vinha recebendo o benefício do auxílio-doença previdenciário, desde 2009, até 4-3-2011, quando cessou o benefício (fls. 21 e 46), não sendo novamente concedido.
Dessa forma, quanto ao termo inicial para o restabelecimento do benefício de Auxílio doença, desde a cessação (4-3-2011), fl. 21, até a data anterior a do laudo médico (29-11-2011), fls. 92/94, bem como a conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data do laudo pericial, ou seja 30-11-2011, (fls. 92/94), agiu com acerto o Magistrado a quo, uma vez que, quando o segurado já recebia auxílio-doença e teve o mesmo cessado pela autarquia previdenciária, deve-se considerar a data inicial a partir do dia seguinte ao da cessação indevida, observadas as parcelas já pagas.
É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido(...)”. (Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/03/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/03/2016). [Destaquei]

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante precedente a seguir transcrito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ –ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 – JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA N. 204/STJ) – HONORÁRIOS – ART. 20, §4o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício.
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.
A correção monetária será calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.o 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança.”
(Apelação / Remessa Necessária 56177/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017). [Destaquei]

Por todo o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada pelo INSS, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo INSS, e, em remessa necessária Retifico em parte a sentença para determinar que:
1) os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
2) considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser majorado para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA